Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707714-14.2022.8.07.0006 RECORRENTE: COSME SEVERINO DA SILVA, MARIA ELIZABETH DE SOUZA SILVA RECORRIDOS: MJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, JOAO EVANGELISTA ALVES RODRIGUES, PRO-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória do imóvel identificado como “chácara 35, com 20.000 m2, localizado na Fazenda Bonsucesso, registrada na matrícula 82.566 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF” (ID 65903196). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de acolhimento do pedido de adjudicação compulsória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de adjudicação compulsória pressupõe a existência de promessa de compra e venda irretratável e quitada, tendo como objeto o suprimento, pelo Poder Judiciário, da outorga da escritura definitiva do bem caso constatada inércia injustificada do promitente vendedor, nos termos dos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil. 4. É inviável o acolhimento do pedido de adjudicação compulsória se não demonstrada a quitação do preço contratual pelos autores/apelantes. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 442 do Código de Processo Civil e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal. Acrescenta que o julgamento antecipado da lide ofende também aos princípios do devido processo legal e do contraditório. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios recursais, bem como que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado CAIO DE ABREU JAYME GUIMARÃES, OAB/DF 30.459. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado vilipêndio ao artigo 442 do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Não conheço do pedido de condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios recursais fixação dos honorários recursais, pois não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Por fim, defiro o pleito de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023